Tribunal: TJMT
Processo: 1002235-66.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002235-66.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RAYANNY LIVIA MIRANDA NOCETI - CPF: 726.249.731-68 (ADVOGADO), FERRAGISTA MIRANDA LTDA - CNPJ: 24.956.351/0001-39 (EMBARGADO), Estado de Mato Grosso (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Embargos de declaração. Simples nacional. Exclusão sem prévia notificação. Demora na conclusão de processo administrativo de compensação. Inexistência de vícios no acórdão. Embargos de declaração rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para suspender a exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa e determinar a reinclusão provisória da empresa no Simples Nacional, diante da demora excessiva, por mais de 12 anos, na tramitação de processo administrativo de compensação tributária e da ausência de prévia notificação acerca da exclusão do regime simplificado.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão e obscuridade no acórdão recorrido quanto à aplicação do art. 17, V, da LC nº 123/2006, à distribuição do ônus da prova sobre a notificação da exclusão do Simples Nacional e à aplicabilidade do prazo de 120 dias previsto na Lei Estadual nº 7.692/2002.

III.
Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.
O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada os fundamentos jurídicos que embasaram a decisão, tendo reconhecido a ausência de notificação prévia da exclusão do Simples Nacional como violadora dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

5.
A alegada omissão quanto ao art. 17, V, da LC nº 123/2006 não procede, pois o acórdão analisou a matéria sob a ótica da forma irregular da exclusão e da violação às garantias constitucionais, não sendo exigível a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte.

6.
A referência ao prazo de 120 dias previsto na Lei Estadual nº 7.692/2002 foi utilizada como parâmetro de razoabilidade, e não para reconhecimento de prescrição administrativa, inexistindo obscuridade ou erro de aplicação da norma.

7.
O inconformismo com os fundamentos adotados e com o resultado do julgamento não se enquadra nas hipóteses legais de embargos de declaração, devendo eventuais divergências ser veiculadas por meio recursal adequado.

IV.
Dispositivo

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, LIV e LXXVIII; LC nº 123/2006,
arts
. 17, V, e 30; Lei Estadual nº 7.692/2002, art. 37.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 1041759-32.2023.8.11.0003, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.06.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1002015-81.2021.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 13.06.2024
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos
contra o acórdão que, à unanimidade,
deu provimento ao agravo de instrumento interposto para suspender a exigibilidade da CDA n. 2008410 e determinar a reinclusão provisória da empresa no Simples Nacional, em razão da demora excessiva na tramitação do processo administrativo de compensação e da exclusão do regime simplificado sem prévia notificação.

Em suas razões, o embargante alega a existência de omissão, sustentando que o acórdão não apreciou a vedação legal de permanência no Simples Nacional prevista no art. 17, V, da LC n. 123/2006, nem analisou adequadamente a distribuição do ônus da prova quanto à alegada ausência de notificação da exclusão.

Afirma que o julgado embargado se limitou a registrar a alegação da empresa de que não teria havido notificação prévia.

Defende, ainda, a existência de obscuridade, ao fundamento de que o acórdão aplicou de forma inadequada o prazo genérico de 120 dias da Lei Estadual n. 7.692/2002 a processo administrativo de compensação tributária, quando, segundo sua ótica, não existe norma local que preveja a incidência de prescrição intercorrente nessa hipótese.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento dos
aclaratórios
, para sanar os vícios apontados e reformar o acórdão.

(Id.
312939876
).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou
aclaratório
.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão recorrido.

A alegação do embargante é de que o acórdão teria sido omisso quanto à vedação legal de permanência no Simples Nacional prevista no art. 17, V, da LC n. 123/2006 e quanto à adequada distribuição do ônus da prova acerca da ausência de notificação da exclusão
.

No entanto, o acórdão embargado foi claro ao consignar que a exclusão do regime simplificado ocorreu sem a prévia comunicação da empresa, circunstância suficiente para reconhecer a violação ao contraditório e à ampla defesa.

Além disso, e
mbora não tenha feito menção expressa ao art. 17, V, da LC n. 123/2006, o julgado enfrentou a questão sob outro prisma, centrado na forma irregular da exclusão e na demora excessiva do processo
administrativo de compensação, que tramitou por mais de doze anos sem conclusão.

Nessas condições, ainda que não houvesse prova documental robusta da ausência de notificação, o colegiado entendeu presente a plausibilidade do direito, bastando para a fase de cognição sumária própria da tutela provisória, em que não se exige comprovação exaustiva, mas apenas elementos suficientes a evidenciar a probabilidade da tese deduzida e o perigo de dano diante da manutenção da exigibilidade do crédito.

Em caso semelhante já decidiu este Tribunal de Justiça:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DÉBITO FISCAL. SIMPLES NACIONAL. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. EXCLUSÃO DO REGIME TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)
A exclusão da empresa do Simples Nacional, ainda que fundamentada em crédito tributário exigível, mostra-se inválida por ausência de prévia notificação e garantia do contraditório, violando os princípios constitucionais do devido processo legal.

(...)”.
(N.U 1041759-32.2023.8.11.0003,
Rel. Des.
J
ones
G
attass
D
ias
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
12
.
6
.
2025)
.

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

(...)
O ato de exclusão do Simples Nacional deve ser precedido de notificação válida, assegurando prazo razoável para manifestação do contribuinte, conforme exigido pelos
arts
. 30, II, e 31, § 2º, da LC nº 123/2006.

5. A ausência de comprovação de notificação prévia violou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tornando ilegal o ato administrativo de exclusão.
(...)”.
(N.U 1025162-39.2021.8.11.0041,
Relª
. Desª.
A
nglizey

S
olivan

de
O
liveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
11
.
2
.
2025)
.

Como bem ponderado e fundamentado no acórdão ora atacado, a questão decidida não se restringiu à inexistência de débitos, mas especificamente à ausência de notificação e à demora excessiva na tramitação do processo administrativo de compensação, que se arrastou por mais de doze anos sem conclusão formal. Nessas circunstâncias, restou evidenciada a plausibilidade do direito alegado pela parte agravante, bem como o perigo de dano decorrente da manutenção da exigibilidade do crédito e da exclusão do regime simplificado.

Quanto à alegação de obscuridade pela aplicação do prazo de 120 dias previsto na Lei Estadual n. 7.692/2002,
também
não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado foi expresso ao afirmar que a demora superior a doze anos na conclusão do processo administrativo de compensação caracteriza violação à garantia da razoável duração do processo, utilizando o referido prazo legal como parâmetro normativo de razoabilidade. Assim, não se tratou de reconhecer prescrição intercorrente em sede administrativa, mas de evidenciar a desproporção da tramitação, em evidente prejuízo à parte contribuinte.
Neste sentido:

“(...)
A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXVIII, assegura a todos, no âmbito administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de tramitação. Nos termos do art. 37 da Lei nº 7692/2002, o prazo máximo para decisões em qualquer pedido administrativo é de 120 (cento e vinte) dias.
(...)
(N.U 1002015-81.2021.8.11.0041,
Rel. Des.
L uiz O ctavio O liveira S aboia R ibeiro
,
j.
13
.
6
.
2024)
.

A discordância do embargante, portanto, não revela obscuridade, mas mero inconformismo com a interpretação adotada, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão, por parte desta Colenda Câmara, não se encontra configurada, pois resta evidente que o acórdão proferido anteriormente, além
de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos embargos de declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
(RTJ 158/270). A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser
fundados
em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED 24918/2018, Desª. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, 2.5.2018).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Com tais considerações
, REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025